Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-68.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório – Devido é o reembolso das despesas médicas devidamente comprovadas e coerentes com o tratamento da lesão sofrida pela autora em acidente – Imputação à autora da responsabilidade pelas verbas de sucumbência, por ter sucumbido na quase totalidade do pedido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014929-68.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada ONDINA MOREIRA DE
SOUZA REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-68.2017.8.26.0602 -Voto no 29948
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014929-68.2017.8.26.0602
2a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
Apelada: Ondina Moreira de Souza Reis
Juíza de 1a Instância: Alessandra Lopes Santana de Mello
Voto no 29948.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório Devido é o
reembolso das despesas médicas devidamente comprovadas e
coerentes com o tratamento da lesão sofrida pela autora em
acidente Imputação à autora da responsabilidade pelas verbas
de sucumbência, por ter sucumbido na quase totalidade do pedido
Recurso parcialmente provido.
Insurge-se
a
seguradora
ré,
em
ação
de
complementação de indenização de seguro obrigatório, contra r. sentença (fls.
191/198) que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-la a pagar
R$1.951,90, relativos ao reembolso de despesas médicas, corrigidos desde
janeiro de 2017 e acrescidos de juros de mora da citação, e, diante da
sucumbência recíproca, rateou na proporção de 50% para cada parte o
pagamento das custas e despesas processuais e fixou honorários advocatícios
em R$2.000,00, por equidade, com ressalva da gratuidade concedida à autora.
Sustenta a apelante que: a) não há prova do nexo
causal entre o acidente e as alegadas despesas com medicamentos e
atendimento médico, pois “estão desacompanhadas de prescrição médica ou declaração
médica que guarde qualquer relação com o acidente em que o autor se envolveu” (fl.204);
b) deve ser invertida a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, para que a
apelada arque, exclusivamente, com as respectivas verbas ou para que os
honorários advocatícios sejam fixados segundo regra do artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil, “entre 10 e 20% sobre o valor da condenação” (fl.208).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 214/216).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-68.2017.8.26.0602 -Voto no 29948
3
Na inicial, a autora diz ter sido vítima de atropelamento
no dia 29 de fevereiro de 2016, no qual sofreu lesões corporais de natureza
gravíssima, que lhe causaram deformidade permanente e incapacidade para as
suas ocupações habituais, mas seu pedido administrativo foi acolhido
parcialmente, tendo sido considerado que suas lesões foram leves, e recebeu
apenas R$4.725,00 (fl.8). Além disso, seu pedido de reembolso das despesas
médicas foi negado.
Não se conformando com o valor que recebeu, pede a
condenação da seguradora ao pagamento da diferença de R$7.087,50, mais o
reembolso das despesas médicas de R$2.126,00 e indenização moral de
R$5.000,00, em razão da recusa e da burocracia que enfrentou, assim como a
condenação da seguradora ao pagamento de R$3.000,00, referentes aos
honorários contratuais do seu advogado (fl. 4).
Com base na conclusão do laudo pericial elaborado
nos autos (fls.176/183), a de que a autora sofreu dano parcial incompleto com
repercussão funcional média em ombro direito, da ordem de 12,5% do limite
indenizatório, o pedido relativo à complementação da indenização por invalidez
foi afastado na sentença (fl.191/192), já que há prova de que a autora recebeu,
em sede administrativa, valor superior ao que lhe era devido.
Afastado foi também o pedido de condenação ao
pagamento de indenização moral, por não ter sido comprovada a demora
excessiva no pagamento nem provado que a seguradora cometeu algum ilícito.
O pedido de reembolso das despesas médicas foi
parcialmente acolhido, nos seguintes termos: “No caso em tela, comprovou a autora ter
despendido a quantia de R$ 300,00, em consulta médica de ortopedia/traumatologia (06.01.2017)
(fl. 16); a quantia de R$ 668,60, na realização de exames de tomografia ombro direito/tomografia
reconstrução/desitometria óssea (20.05.2016) (fl. 17); a quantia de R$ 295,00, na realização de
consulta médica e radiografia da clavícula (fl. 19); a quantia de R$10,00, na compra de Lisador
500mg (fls. 20 e 69); a quantia de R$ 46,15, na compra de kollagenase 30g (fls. 20 e 72); a quantia
de R$143,05, na compra de Actonel 150mg e Dorflex (fl. 76); a quantia de R$ 111,71, na compra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-68.2017.8.26.0602 -Voto no 29948
4
Adoera D3 (fl. 21); a quantia de R$ 114,25, na compra de Adoera D3 (fls. 21 e 78); R$ 140,03, na
compra de Adoera D3 e Clor Amitrip (fl. 77); R$ 27,15 na compra de Colágeno Sun (fl. 70); R$ 7,60
na compra de Soro Fisiciológico (fl. 71); R$88,36, na compra de Acheflah 75ml e Ancoxia (fl. 73),
conforme prescrições médicas (fls. 82/84). Os demais documentos não foram considerados por
serem ilegíveis ou por estarem absolutamente desvinculados dos problemas de saúde decorrentes
do acidente automobilístico (fl. 18). Somados os comprovantes de gastos com despesas médicas,
exames e remédios, conclui-se ter a autora despendido a quantia de R$1951,90. Assim, cumprirá à
ré pagar à autora indenização no valor de R$ 1951,90, a ser atualizada monetariamente a contar do
último desembolso (janeiro/2017) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação (fl.195/196).
A insurgência da seguradora contra a condenação ao
reembolso das despesas médicas não merece acolhimento.
O nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela
autora e a lesão no seu ombro foi informado pela perícia, na qual constou que a
autora recebeu alta do tratamento da referida lesão apenas em agosto de 2017
(fl.177).
A data da alta médica conduz à conclusão de que
todos os exames e consultas a que a autora se submeteu e cujos pagamentos
comprovou, nesse período, foram resultado da lesão causada no acidente e por
isso devem ser reembolsadas.
Da mesma forma, os medicamentos indicados na
sentença são compatíveis com as consequências da lesão, já que se referem a
analgésicos e anti-inflamatórios.
A insurgência genérica da apelante não serve para
afastar a condenação que lhe foi imposta, porque foram detidamente analisados
os medicamentos adquiridos pela autora e o reembolso foi determinado apenas
em relação aos compatíveis com o tratamento da lesão, devidamente prescritos
por médico ortopedista (fls.82/84), durante o período do tratamento.
Por fim, considerando que apenas o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-68.2017.8.26.0602 -Voto no 29948
5
reembolso parcial das despesas médicas e com medicamentos foi julgado
procedente, a autora decaiu da quase todo o seu pedido, razão pela qual ela
arcará com a totalidade das custas e das despesas do processo e pagará
honorários ao advogado da ré de 10% do valor da diferença entre o valor dado à
causa e o da condenação, observando-se o § 3o do art. 98 do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora